Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JOSUE CAMPOS DA SILVA - CPF: 415.887.621-49 (AGRAVANTE), JULIO CESAR BRONSTRUP - CPF: 344.483.301-68 (AGRAVADO), IDALINA PEREIRA LIMA - CPF: 569.383.651-72 (AGRAVANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO. VÍCIO OCULTO NO OBJETO DO NEGÓCIO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002143-69.2023.8.11.0029. Os agravantes alegam nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas e a existência de vício oculto no bem objeto do contrato (caminhão com defeito grave no motor). Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual acarreta a nulidade do título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se a alegação de vício oculto no bem objeto do contrato pode ser conhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de assinatura de duas testemunhas em instrumento particular não impede sua utilização como título executivo extrajudicial quando demonstrada, por outros meios, a existência de obrigação certa, líquida e exigível. O contrato celebrado entre as partes, acompanhado de cheques e sem impugnação quanto à contratação ou existência da dívida, atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativiza a exigência formal de assinatura de duas testemunhas prevista no artigo 784, III, do CPC, quando há outros elementos que evidenciem a relação jurídica subjacente e a obrigação exequenda.

5.

A alegação de vício oculto no bem objeto do contrato depende de dilação probatória, pois exige prova técnica sobre a existência e a extensão dos defeitos no motor do caminhão. Tal matéria não se enquadra nas hipóteses de cabimento da Exceção de Pré-Executividade, que é restrita às questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem instrução probatória.

6.

As razões recursais não demonstram elementos que infirmem a decisão recorrida, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ausência de matéria cognoscível de plano e pela necessidade de produção de provas para a análise do vício alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento particular não invalida o título executivo extrajudicial quando a relação jurídica obrigacional encontra-se comprovada por outros elementos constantes dos autos.

2.

A alegação de vício oculto no objeto do contrato de compra e venda exige dilação probatória e deve ser arguida em sede de embargos à execução, não sendo cabível em Exceção de Pré-Executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III e §4o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 31/05/2023.
STJ, REsp 715182, Rel. Min. Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2008.
STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Quarta Turma, DJe 31/08/2022.
STJ, AgInt no REsp 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/11/2023.
TJMT, AI n. 1008649-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 04/07/2022.
TJMT, AI n. 1004758-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 20/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Josué Campos da Silva e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002143-69.2023.8.11.0029, ajuizada por Júlio Cesar Bronstrup, rejeitou a Exceção de Pré Executividade apresentada pelos agravantes.

Em suas razões, a parte Recorrente esclarece que a Exceção de Pré-Executividade foi interposta sob o argumento de nulidade do título executivo extrajudicial, por ausência de assinatura de duas testemunhas, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.

Alegam, ainda, a existência de vício oculto no bem objeto do contrato, consistente em defeito grave no motor do caminhão adquirido, que apresentou problemas irreparáveis em menos de três meses após a venda.

A decisão recorrida rejeitou a exceção sob o fundamento de que as matérias alegadas demandam dilação probatória, sendo inviáveis na via eleita. Contudo, os agravantes argumentam que a nulidade do título é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de plano, e que os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inicial, a verossimilhança do vício alegado.

Com tais razões, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução até o julgamento final deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade do título executivo extrajudicial e, subsidiariamente, a existência de vício oculto, determinando-se a suspensão da execução até a apuração definitiva do mérito.

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo. Id. 265211783.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 268582280, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Sustenta que a ausência de testemunhas não retira a força executiva do título, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a mitigação da exigência formal quando demonstrada a relação jurídica entre as partes.

Argumenta, ainda, que não restou comprovada a alegação de vício oculto, o que dependeria de dilação probatória, inaplicável em sede de Exceção de Pré-Executividade. Requer o desprovimento do recurso, bem como a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante visa à reforma da decisão agravada, com acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e suspensão da execução.

No caso em apreço, a Exceção de Pré-Executividade foi arguida pelos executados, ora agravantes, sob dois fundamentos principais: (i) a nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas e (ii) a existência de vício oculto no bem objeto do contrato, consubstanciado em um defeito grave no motor do caminhão adquirido, que inviabilizou sua utilização em menos de três meses após a venda.

O Juízo de origem rejeitou a exceção sob o argumento de que as matérias alegadas demandariam dilação probatória, o que tornaria a via da Exceção de Pré-Executividade inadequada para a discussão da controvérsia.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a nulidade do título executivo extrajudicial sem analisar devidamente a irregularidade formal apontada, bem como ao desconsiderar que o vício oculto no bem impede a exigibilidade da obrigação.

Alegam que a execução deve ser suspensa até a adequada verificação desses vícios, motivo pelo qual pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de reconhecimento da nulidade do título executivo por ausência de formalidades legais e à demonstração de fato impeditivo da obrigação exequenda, alegadamente demonstrado nos autos sem necessidade de dilação probatória.

De início, cumpre salientar que a Exceção de Pré-Executividade é via de defesa restrita às matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento pacificado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
". Tal orientação, ainda que originalmente voltada à execução fiscal, é aplicada analogicamente às execuções em geral.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o contrato, objeto da execução, não ostenta a assinatura de duas testemunhas.

No presente caso, não se verifica negativa dos agravantes quanto à celebração do negócio jurídico subjacente, tampouco impugnação à existência da obrigação pactuada.

O negócio jurídico foi devidamente assinado pelos contratantes e acompanhado de cheques que comprovam a relação negocial, evidenciando, portanto, a liquidez e a certeza do crédito exequendo.

Assim, ainda que se reconhecesse a ausência formal das testemunhas, tal circunstância não seria suficiente para afastar a exigibilidade do título, porquanto a relação jurídica encontra-se evidenciada de forma inequívoca nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a exigência formal das duas testemunhas em títulos executivos extrajudiciais, admitindo a mitigação do artigo 784, III, do CPC, quando presentes outros elementos que demonstrem a higidez da relação obrigacional. Cito, nesse sentido, o seguinte julgado:
“A ausência de assinatura de testemunhas em instrumento particular não impede sua utilização como título executivo extrajudicial quando demonstrada, por outros meios, a existência da obrigação certa, líquida e exigível”
(STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 31/05/2023).

Ademais, observa-se que os agravantes não negam a contratação ou a dívida originada do contrato. A ausência de impugnação do negócio jurídico, aliado à juntada de documentos como cheques emitidos em garantia, reforça a certeza da obrigação exequenda.

Logo, inexiste nulidade a ser reconhecida, afastando-se, portanto, a alegação de ausência de um dos requisitos da ação executiva.

No que concerne à alegação de vício oculto no bem objeto do contrato, verifica-se que tal discussão demanda, necessariamente, dilação probatória para a verificação da extensão e da natureza dos defeitos mencionados.

O reconhecimento de vício oculto exige prova técnica robusta que demonstre o alegado comprometimento do motor do caminhão e sua impropriedade para o fim a que se destina.

Como bem ressaltado na decisão recorrida, a Exceção de Pré-Executividade é medida excepcional, restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme preconiza a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

À propósito, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

1.

Não obstante serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se
no sentido de admitir a exceção de pré-executividade naquelas situações em que não se fazem necessárias dilações probatórias, e em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição,
entre outras.2. Recurso especial não-provido. (STJ, T2,
REsp 715182
, Rel. Min. Campbell Marques, j. 14/10/2008, in DJe 10/11/2008) (grifamos).

Veja-se que a decisão recorrida bem ressaltou que inexiste prova inequívoca nos autos que ateste a existência do vício invocado, de modo que não se admite, nesta sede, o exame aprofundado de questões de mérito que exijam perícia técnica.

Por conseguinte, as alegações relacionadas à existência de vício oculto devem ser objeto de análise em sede de embargos à execução, procedimento adequado para a produção das provas necessárias à instrução da controvérsia.

Ademais, cumpre destacar que a inadimplência decorrente de eventual vício oculto no bem objeto do contrato de compra e venda não é matéria que afete a constituição do título executivo extrajudicial, mas sim a exigibilidade da obrigação, a ser discutida oportunamente em ação própria.

A orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a Exceção de Pré-Executividade não comporta exame de questões que dependam de instrução probatória, sendo limitada às matérias de ordem pública cognoscíveis de plano. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIBIGILIDADE DO TÍTULO – SUPOSTA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

No caso, as pretensões dos recorrentes demandam dilação probatória. Assim, não apenas por ausência de matéria de ordem pública, mas também em razão da necessidade de dilação probatória, a exceção de pré-executividade não é cabível na hipótese.- (N.U 1008649-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

AGRAVO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVDADE REJEITADA – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA QUE DESAFIAM O CONTRADITÓRIO E A DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ainda que trate de matéria de ordem pública, descabe a utilização da Exceção de Pré-Executividade se a solução desafia a dilação probatória, conforme é a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.). (N.U 1004758-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024).

Por todo o exposto, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, eis que a rejeição da Exceção de Pré-Executividade encontra-se em conformidade com a legislação processual vigente, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, cumpre consignar que não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais no presente Agravo de Instrumento, uma vez que não se está diante de decisão que importe em extinção do processo ou de incidente, conforme preconiza o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025